Tribunal: TJPA
Processo: 0800930-36.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800930-36.2023.8.14.0091

APELANTE: JACKSON RAPHAEL MELO DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800930-36.2023.814.0091.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA.

APELANTE: JACKSON RAPHAEL MELO DO ROSÁRIO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. INGRESSO POLICIAL BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO DE TERCEIRO (USUÁRIO). AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante, arguindo, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, pois a ação policial se baseou unicamente na informação de um usuário de drogas, sem mandado judicial ou outras fundadas razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na legalidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante, sem mandado judicial, e motivada exclusivamente pela delação de um terceiro abordado momentos antes na posse de entorpecentes. Discute-se se tal circunstância configura as "fundadas razões" exigidas pela Constituição Federal e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para legitimar a mitigação da garantia da inviolabilidade de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. A mera informação de terceiros, desacompanhada de outros elementos objetivos e prévios que corroborem a suspeita, não é suficiente para validar o ingresso.

4. No caso concreto, a ação policial que culminou na apreensão das drogas na casa do apelante foi deflagrada unicamente pela declaração do usuário Murilo Mendes dos Santos. Não havia investigação prévia, campana, monitoramento ou qualquer outro elemento concreto que indicasse a prática de traficância no local. O depoimento judicial de um dos policiais confirma que a droga foi encontrada "no ralo do banheiro", evidenciando a busca domiciliar.

5. A ausência de fundadas razões macula a diligência de ilicitude, contaminando todas as provas dela decorrentes, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). Reconhecida a nulidade da prova material, a absolvição do apelante é medida que se impõe, por ausência de prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para reformar a sentença e absolver o réu da imputação contida na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 797.842/RS; TJPA, Apelação Criminal nº 0021054-21.2020.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do

recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

11

dias do mês de
agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JACKSON RAPHAEL MELO DO ROSARIO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões (ID 24664761), a defesa arguiu, preliminarmente, a ilicitude das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 24664764), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em lúcido parecer (ID 28497052), manifestou-se pelo conhecimento e
PROVIMENTO

do recurso. Em sua análise, o nobre Procurador sustentou, como tese principal, a nulidade das provas por violação de domicílio, pugnando pela absolvição do réu. Subsidiariamente, defendeu a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), rejeitando apenas a tese de quebra da cadeia de custódia.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste na tese preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, o que levaria à absolvição do apelante.

A pretensão, adiantando a conclusão, merece integral acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, toda a persecução penal teve início com a abordagem de um indivíduo chamado Murilo Mendes dos Santos, que portava pequena quantidade de entorpecente. Inquirido, teria informado aos policiais ter adquirido a droga na residência do ora apelante. De posse unicamente dessa informação a guarnição policial dirigiu-se ao imóvel e, sem mandado judicial ou qualquer outra diligência prévia, ingressou na casa e logrou encontrar as drogas que fundamentam a denúncia.

A inviolabilidade do domicílio é garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, e sua exceção, em caso de flagrante delito, deve ser interpretada restritivamente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

A questão que se impõe é: a mera delação de um terceiro, usuário de drogas, abordado em via pública, constitui "fundada razão" para a invasão de domicílio? A resposta, segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é negativa.

A simples alegação de um terceiro, desacompanhada de elementos objetivos e concretos que a corroborem, como uma investigação prévia, campana, monitoramento ou mesmo a visualização externa de uma movimentação de tráfico, não confere a certeza mínima necessária para sacrificar a garantia constitucional.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO À DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DENÚNCIA DE MERO USUÁRIO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES.
(...) Vê-se que não há qualquer informação de que havia indícios de traficância além da denúncia de um usuário de drogas (...). Aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, tem-se que as demais diligências e buscas realizadas após a entrada indevida dos policiais devem ser tidas como nulas por decorrência conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(STJ - AgRg no HC: 797842 RS 2023/0014598-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) - destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alinhado à Corte Superior, também reconhece a ilicitude da prova em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, sem justificativa concreta e imediata, é ilícita e macula todas as provas obtidas, conforme art. 5º, XI, da CF, e jurisprudência do STF
(Tema 280 - RE n. 603 .616/RO), STJ (HC 598.051/SP) e Corte IDH (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia). (...) 5. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das provas e absolver a apelante por ausência de provas válidas, conforme art. 386, II, do CPP.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0021054-21.2020.8.14.0401, Relatora: Desa. EVA DO AMARAL COELHO, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/09/2024) - destaquei
.

No caso dos autos, a situação é ainda mais grave e a nulidade da condenação se impõe por uma confluência de fatores que fulminam a pretensão acusatória. A mácula que recai sobre a sentença é profunda, iniciando-se por um comportamento processual contraditório do próprio magistrado sentenciante e culminando no completo esfacelamento da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Primeiramente, atenta-se para a
incoerência decisória do juízo de primeira instância
. Ao presidir a audiência de custódia, o magistrado, em uma análise preliminar, mas com base nos mesmos elementos fáticos, reconheceu a ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio e, por conseguinte,
relaxou a prisão em flagrante por vislumbrar a ilegalidade da ação policial
. Essa decisão, embora não definitiva sobre o mérito, estabeleceu uma premissa lógica: a de que a prova foi obtida por meios ilícitos. Contudo, ao proferir a sentença condenatória, o mesmo julgador ignorou sua conclusão inicial e, de forma contraditória (
venire contra factum proprium
), validou as mesmíssimas provas para fundamentar a condenação. Tal postura viola a segurança jurídica e a lógica processual, pois uma prova não pode ser considerada ilegal para o fim de manter uma prisão e, ao mesmo tempo, legal para o fim de embasar um decreto condenatório.

A essa falha estrutural na fundamentação da sentença, soma-se a
absoluta fragilidade da prova oral acusatória produzida em juízo
. O ônus de provar a legalidade da abordagem e a autoria delitiva recaía sobre o Ministério Público, que dele não se desincumbiu. Pelo contrário, os depoimentos colhidos em audiência serviram para desconstituir a narrativa da denúncia:

1.

O Testemunho do Policial Militar Antônio Ferreira Monteiro:
O agente, peça-chave para a elucidação dos fatos, ao ser inquirido em juízo, foi incapaz de rememorar qualquer detalhe da ocorrência, limitando-se a afirmar que
"não recordo dos fatos da situação, da ocorrência"
.
Tal depoimento é processualmente inócuo e não contribui minimamente para a formação de um juízo de certeza.

2.

O Testemunho Contraditório do Policial Militar Jonathan Kleyton Ramos Dias
:
De forma ainda mais contundente, o testemunho do segundo policial não apenas se revelou contraditório em relação ao que foi registrado no boletim de ocorrência, mas, paradoxalmente, serviu para
confirmar a tese defensiva de invasão de domicílio
. Enquanto o registro policial inicial sugeria uma apreensão "em frente ao imóvel", em juízo, sob o compromisso da verdade, o agente afirmou que a busca ocorreu
dentro da residência, com a localização da droga "no ralo do banheiro"
.
Ao fazer isso, o próprio agente da acusação forneceu a prova fática que faltava para selar o destino do processo: a confirmação de que houve uma busca domiciliar que, como já exaustivamente demonstrado, não estava amparada em fundadas razões, tornando a apreensão manifestamente ilegal.

Desta feita, a ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do apelante torna ilícita a apreensão das drogas, prova material que embasa toda a acusação. A consequência jurídica direta é a contaminação de todo o conjunto probatório subsequente, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e positivada no art. 157 do Código de Processo Penal.

Segundo essa doutrina, toda prova obtida por meio ilícito — a "árvore envenenada" — transmite sua nulidade às provas dela derivadas — os "frutos" —, sendo todas imprestáveis ao processo. O objetivo da norma é coibir práticas estatais abusivas, impedindo que o Estado se beneficie de provas obtidas mediante violação de direitos fundamentais.

No presente caso, a "árvore" é o ingresso forçado na residência do apelante, sem mandado judicial e sem justificativa concreta. Os "frutos" contaminados são não apenas a droga apreendida, mas também o auto de apreensão, o laudo toxicológico e os depoimentos dos policiais que apenas descrevem os resultados da busca ilícita. Todas essas provas são derivadas direta e exclusivamente da diligência inconstitucional, razão pela qual devem ser desentranhadas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado de forma reiterada que, reconhecida a ilicitude da entrada domiciliar, todas as provas decorrentes devem ser desconsideradas, inclusive os testemunhos policiais, por serem consequência direta do ato ilegal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO.

1.

"Como é cediço, o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outros termos, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 616.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).

2.

Reconhecida a ilegalidade do ingresso em domicílio, todas as provas obtidas em decorrência da medida são ilícitas, inclusive os depoimentos dos policiais, não havendo que se falar em "salvamento" de qualquer delas.

3.

Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692.262/SP, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) - destaquei.

Portanto, uma vez reconhecida a nulidade da prova material, não remanescendo qualquer substrato lícito apto a sustentar o édito condenatório, impõe-se a absolvição do apelante, com fulcro no
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória e, por conseguinte,
ABSOLVER
o réu
JACKSON RAPHAEL MELO DO ROSARIO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da ilicitude da prova material obtida mediante violação de domicílio.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025